Tribunal: TJDFT
Processo: 0805465-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA ESTIPULANTE. LICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) validade da rescisão do plano de saúde coletivo empresarial; (ii) falha na prestação do serviço; e (iii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), nos termos da Súmula 608 do STJ.
5. Dispõe o art. 23 da Resolução Normativa ANS no 557/2022: “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”.
6. O autor contratou plano de saúde coletivo empresarial da operadora ré em 26/03/2025, sendo que em 13/10/2025 o plano de saúde foi cancelado, a pedido da pessoa jurídica contratante (estipulante).
7. A rescisão do plano de saúde foi comunicada ao usuário em 15/10/2025 (ID 82384569 - Pág. 3), decorrendo de expressa manifestação da estipulante do contrato, de forma que é legítimo o encerramento por iniciativa do contratante coletivo. Precedente: REsp n. 1.833.615/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025.
8. Outrossim, não foi demonstrada desassistência, negativa de cobertura, cancelamento de consultas ou qualquer outra falha na prestação do serviço fornecido pela operadora, e tampouco elucidado o nexo causal apto a ensejar responsabilização civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00, por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
11. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: Resolução Normativa ANS no 557/2022, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.833.615/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025.